Tribunal: STF
Processo: ADI 4330
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES), cujo pedido é a declaração de inconstitucionalidade do art. 7°, VIII, da Lei federal n. 8.906, de 4 de julho de 1994, que dá ao advogado o direito de dirigir-se diretamente aos magistrados judiciais, independentemente de horário marcado com antecedência ou outra condição.
    Na petição inicial, com pedido de medida cautelar, a parte autora argumenta que a lei impugnada ofende os art. 5°, LV e LXXVIII, 37, caput, e 93, caput, da Constituição Federal.
    Eis o teor do ato normativo impugnado:
    Lei n. 8.906/94
    “Art. 7° São direitos do advogado:
    (...)
    VIII - dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada”
    O requerente sustenta, em síntese, que o dispositivo impugnado padece de inconstitucionalidade formal por criar obrigação para os Magistrados por meio de lei ordinária, quando a matéria deveria ser tratada por lei complementar. Materialmente, alega violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a lei permite que uma parte se reúna com o juiz sem dar ciência à outra parte. Afirma, ainda, que essa medida afeta a duração razoável do processo, pelo fato de obrigar o Magistrado a interromper suas atividades para atender advogados.
    Pede a declaração de inconstitucionalidade formal do dispositivo e, se o pedido não for atendido, que a expressão "independentemente de horário prévio marcado ou outra condição" seja excluída, a fim de que os advogados sejam recebidos "mediante prévio agendamento e com comunicação da parte contrária, exceto nas hipóteses que reclamem urgência". (eDOC 2, p. 18).
    Instada a se manifestar, a Câmara dos Deputados limitou-se a afirmar que o processo legislativo transcorreu de forma regular. (eDOC 6)
    O Senado Federal manifestou-se, igualmente, pela improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade, mas solicitou que fosse conferida interpretação conforme à Constituição ao dispositivo “para que a aplicação literal da norma seja devida apenas quando houver urgência e, não sendo este o caso, para que os advogados tenham garantido o direito de serem recebidos ao longo do expediente forense do mesmo dia”. (eDOC 21). 
    O Presidente da República manifestou-se pela improcedência do pedido, ao fundamento de que a lei não cria dever novo para o Magistrado e que a restrição de horários de atendimento aos advogados limita o pleno exercício da advocacia. (eDOC 8)
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação, por ilegitimidade ativa da requerente, e, no mérito, pela improcedência. Alega que a norma em questão garante prerrogativa essencial ao advogado, indispensável à administração da Justiça. (eDOC 16)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência, ressaltando que a norma deve ser observada com critério e bom senso, para que o direito dos advogados compatibilize-se com as demais atribuições do juiz. (eDOC 26)
    Deferi o ingresso nos autos, como amici curiae, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e do Movimento de Defesa da Advocacia (MDA).
    É o Relatório.
    Decido.
    A ação não pode ser conhecida, em razão da ilegitimidade ativa da requerente.
    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a ANAMAGES somente goza de legitimidade para propor ação direta de constitucionalidade quando a norma objeto do controle abstrato de constitucionalidade alcançar apenas magistrados de determinado estado da federação. O que se verifica, no caso em análise, é a impugnação de norma que alcança toda a magistratura nacional. Assim sendo, não tem a autora legitimidade para figurar como autora.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS – ANAMAGES. NORMA DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Embora a ANAMAGES represente apenas fração da classe dos magistrados, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer a sua legitimidade ativa quando a norma objeto de controle abstrato de constitucionalidade referir-se exclusivamente à magistratura de determinado ente da Federação. 2. O que se verifica, contudo, no caso em análise é a impugnação de norma de interesse de toda a magistratura, o que enseja o entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte no sentido da ausência de legitimidade ativa da ANAMAGES. Precedentes: ADI 5.448- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI-AgR-ED 3.843, Rel. Min. Teori Zavascki; ADI 4.372, Rel. Min. Ayres Britto, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux; ADI 4600-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADI 4311 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJE 24.09.2018)
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS - ANAMAGES. NORMAS DE INTERESSE DA MAGISTRATURA ESTADUAL. ART. 78, § 1º, INC. III, IV E V, DA LEI COMPLEMENTAR N. 10/1996 DO ESTADO DO TOCANTINS. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS. CRITÉRIOS DIFERENTES DAS PREVISTAS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. CONTRARIEDADE AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 1. A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais Anamages não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade contra norma de interesse de toda a magistratura. É legítima, todavia, para a propositura de ação direta contra norma de interesse da magistratura de determinado Estado-membro da Federação. Precedentes. 2. Os incisos III e IV do § 1º do art. 78 da Lei Complementar n. 10/1996 do Tocantins criaram critérios diversos dos previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (art. 80, § 1º, inc. I, da Lei Complementar n. 35/1979) para desempate na lista de antiguidade da magistratura estadual (tempo de serviço público no Estado e tempo de serviço público geral). Inconstitucionalidade por contrariedade ao art. 93 da Constituição da República. Precedentes. 3. A adoção da idade como critério de desempate na ordem de antiguidade na magistratura (art. 78, § 1º, inc. V, da Lei Complementar estadual n. 10/1996) não apresenta plausibilidade jurídica necessária para o deferimento da medida cautelar. 4. Medida cautelar parcialmente deferida para suspender a eficácia dos incisos III e IV do § 1º do art. 78 da Lei Complementar n. 10/1996 do Estado do Tocantins.” (ADI 4462 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2011)
    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE ADIN. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL ALIADA À AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA ANAMAGES. JURISPRUDÊNCIA DO STF. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E POR ILEGITIMIDADE ATIVA.” (ADI 3675 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2011)
          Dessa forma, verifico que a entidade não possui legitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade.
          Ainda que assim não fosse, verifico que a questão foi objeto de análise do Conselho Nacional de Justiça, que decidiu, no Pedido de Providências n. 1465, de 4 de junho de 2007:
    “Fixadas tais premissas, respondo às consultas formuladas nos seguintes termos:
    1) não pode o magistrado reservar período durante o expediente forense para dedicar-se com exclusividade, em seu gabinete de trabalho, à prolação de despachos, decisões e sentenças, omitindo-se de receber profissional advogado quando procurado para tratar de assunto relacionado a interesse de cliente. A condicionante de só atender ao advogado quando se tratar de medida que reclame providencia urgente apenas pode ser invocada pelo juiz em situação excepcionais, fora do horário normal de funcionamento do foro, e jamais pode estar limitada pelo juízo de conveniência do Escrivão ou Diretor de Secretaria, máxime em uma Vara Criminal, onde o bem jurídico maior da liberdade está em discussão.
    2) O magistrado é sempre obrigado a receber advogados em seu gabinete de trabalho, a qualquer momento durante o expediente forense, independentemente da urgência do assunto, e independetemente de estar em meio à elaboração de qualquer despacho, decisão ou sentença, ou mesmo em meio a uma reunião de trabalho. Essa obrigação se constitui em um dever funcional previsto na LOMAN e a sua não observância poderá implicar em responsabilização administrativa.”
    Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do CNJ em 20 de fevereiro de 2018, no processo n. 0004620-26.2016.2.00.0000, assim ementado:
    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ATENDIMENTO DE ADVOGADOS POR MAGISTRADOS. DEVER DO MAGISTRADO LOMAN. NECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO. DIAS E HORÁRIOS DELIMITADOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS ASSEGURADAS AOS ADVOGADOS NO ESTATUTO DA OAB. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. No Estado Democrático de Direito vige o princípio do acesso à justiça, que não se esgota na possibilidade de ingresso com a ação judicial. 2. O advogado representa a parte que busca prestação jurisdicional. É, portanto, dever do magistrado atendê-lo (artigo 35, IV, da LOMAN). 3. A entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia na resolução da lide sociológica - diversa da lide processual -, a qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o litígio. 4. A atuação do magistrado deve ser madura e equilibrada para aferir o interesse das partes e melhor gerir os conflitos, reforçando o pilar democrático sobre o qual se deve assentar o Direito, em todas as suas vertentes. 5. A Lei n. 8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto da OAB), assegura aos advogados a prerrogativa de atendimento por magistrados independentemente de prévio agendamento (artigo 7o, inciso VIII). 6. A limitação de atendimento a dois dias por semana, excepcionando o atendimento em outros dias apenas para casos urgentes, configura violação à prerrogativa profissional do advogado.”
    Dessa forma, verifico que, mesmo superada a ilegitimidade ativa da requerente, esta ação não mereceria provimento.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/99 e art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente